Tribunal: STF
Processo: HC 210797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZOS. DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, a contagem dos prazos correrá em cartório e será contínua e peremptória, sem interrupção por férias, domingo ou feriado, não se computará no prazo o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento (art. 798 do CPP). Precedentes. 



    2. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, do novo CPC e 26 da Lei n. 8.038/1990. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no aresto embargado. 



    2. Não procede o recurso integrativo, porquanto o acórdão, de forma expressa e objetiva, consignou que o recurso especial foi protocolado quando já havia escoado o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do NCPC, c/c o art. 798, caput, do CPP. 



    3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei’ (AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 16/6/2021). 



    4. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06.



3. Concluída a instrução criminal, a paciente foi absolvida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



4. Contra a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo, a fim de condenar a paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06), fixando pena em 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tempestividade do recurso especial interposto no STJ, destacando a existência de “ NOVA CERTIDÃO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO RECONHECENDO O EQUÍVOCO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA NA CONTAGEM DO PRAZO DO PROCESSO ELETRÔNICO”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que “afaste o óbice da intempestividade e julgue o Recurso Especial interposto”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator